Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703955-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Rodrigo Magalhães de Jesus Apelado: Esquilo Empreendimentos EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Magalhães de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que julgou o pedido improcedente. Em suas razões recursais (Id. 14678400) o apelante alega, em breve síntese, que deve ser mantido na posse do bem imóvel em questão, pois a exerce de forma justa, de boa-fé e anterior à suposta posse exercida pela apelada. Também argumenta que o exercício da sua posse deve ser preservado como decorrência da função social da propriedade, bem como sob a justificativa de que a posse da apelada já foi afastada em outros processos relacionados a bens imóveis adjacentes. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata expedição de mandado e manutenção de posse em seu favor, bem como o subsequente provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o pedido julgado procedente. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. A apelada ofereceu contrarrazões ao recurso e requereu o desprovimento da apelação interposta pela parte adversa (Id. 14678403). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso para que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. No exercício do juízo de admissibilidade é possível observar que a apelação interposta não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento do referido recurso, tendo em vista a intempestividade observada. O art. 231, inc. V, do Código de Processo Civil enuncia que o prazo para a interposição do recurso contra a sentença começa no “dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.” A decisão impugnada foi proferida eletronicamente aos 11 de dezembro de 2019. Assim, nos termos do art. 224 do CPC, a fluência do prazo recursal foi iniciada no dia 12 de dezembro de 2019 (quinta-feira). Por essa razão, o termo final para interposição do presente recurso ocorreu aos 31 de janeiro de 2019 (sexta-feira). Ocorre que o recurso foi interposto apenas no dia 3 de fevereiro de 2020 (segunda-feira), ou seja, depois do já mencionado termo final implementado após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Diante dessa situação, a apelação não deve ser conhecida, tendo em vista a manifesta intempestividade do recurso, que revela o não preenchimento de requisito extrínseco essencial ao respectivo processamento. Feitas essas considerações, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator